Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-39.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMA 243 DO C. STJ.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora de imóvel. Ré sustenta que a penhora é anterior à aquisição do bem e que o recorrido não demonstrou ter extraído certidões do vendedor, pretendendo a manutenção da constrição.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TEMA 243 DO C. STJ.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, desconstituindo a penhora de imóvel. Ré sustenta que a penhora é anterior à aquisição do bem e que o recorrido não demonstrou ter extraído certidões do vendedor, pretendendo a manutenção da constrição.
II. Questão em Discussão: Reavaliar o reconhecimento da fraude à execução.
III. Razões de Decidir: 1. O entendimento do C. STJ, conforme Tema Repetitivo 243, exige o registro da penhora ou prova de má-fé do adquirente para reconhecimento da fraude à execução; 2. Inexistindo registro da penhora, o ônus da prova da má-fé recai sobre o credor, não sendo presumível.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido pois a ausência de registro da penhora impede sua oponibilidade a terceiros de boa-fé.
APELO DESPROVIDO.